Tribunal: TJSP
Processo: 1074419-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação. Reconhecimento de sociedade de fato/parceria de advocacia cumulada com apuração de haveres. Devido processo legal observado. Partes intimadas por ocasião da audiência para oferecimento de alegações finais no prazo de 15 dias, e nada além disso. Pretensões outras com intuito de busca de formalismo exacerbado não apresentam embasamento. No mérito, o autor ressaltou que teria participado

Ementa:
Apelação. Reconhecimento de sociedade de fato/parceria de advocacia cumulada com apuração de haveres. Devido processo legal observado. Partes intimadas por ocasião da audiência para oferecimento de alegações finais no prazo de 15 dias, e nada além disso. Pretensões outras com intuito de busca de formalismo exacerbado não apresentam embasamento. No mérito, o autor ressaltou que teria participado efetivamente de uma sociedade de advogados, porém, na época, não elaborou nenhum instrumento que materializasse o que mencionara. Por ocasião da produção de provas não ficou demonstrada a sociedade de fato referida. Ausência de documentação hábil para tanto. Referências genéricas e superficiais sem nenhuma identificação específica abrangendo trocas de "e-mails" também não dão suporte ao pleiteado pelo polo ativo. Prova oral que se apresenta insuficiente, haja vista inexistência de configuração clara e precisa sobre o reconhecimento pretendido da sociedade. Art. 373, I, CPC e art. 987 do CC. Precedentes deste e. TJSP. Sentença observou pormenorizadamente a situação fática apresentada, além de devidamente fundamentada, portanto, em condições de prevalecer. Apelo desprovido.